Tribunal: TJPA
Processo: 0029065-63.2011.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº __________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0029065-63.2011.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FAVARON BARROS DE TOLEDO
ADVOGADO: JUSSARA FRANÇA MENDES - OAB/PA - 6.667
AGRAVADO: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE
ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSAHIH E OUTROS - OAB/PA 9.678-A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESTATUTO SOCIAL. VALIDADE. SÚMULA 335 DO STF. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. O ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO APENAS É APLICADO NAS CAUSAS QUE VISAM À PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS. INAPLICÁVEL,
IN CASU
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Diante da pacificada jurisprudência a respeito da matéria, e considerando que o ora recorrente não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente lançado, inexiste razões para modificar o
decisum
proferido monocraticamente.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de setembro de 2020.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0029065-63.2011.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FAVARON BARROS DE TOLEDO
ADVOGADO: JUSSARA FRANÇA MENDES - OAB/PA - 6.667
AGRAVADO: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE
ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSAHIH E OUTROS - OAB/PA 9.678-A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO ROBERTO FAVARON BARROS DE TOLEDO
, objetivando a reforma da r. decisão monocrática de fls. 205/206v de minha relatoria, que DEU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada para reformar a r. decisão proferida em primeiro grau pelo MM Juízo da 1ª vara cível da comarca de Belém, rejeitando a Exceção de Incompetência oposta na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais pelo agravado.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática agravada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ GESTÃO DAS AÇÕES DA CVRD. CLUBE CONSTITUÍDO SOB FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO (ART. 1º, DO ESTATUTO SOCIAL). OBJETIVO SOCIAL QUE ESTÁ RELACIONADO COM O PLEITO INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 55, DO ESTATUTO SOCIAL). VIOLAÇÃO DA SÚMULA 33, DO STJ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A SEDE DA EXCIPIENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Em suas razões recursais (fls. 207/214), a Agravante aduz, em síntese, que o foro de domicílio do autor, em se tratando de idoso, não pode ser modificado, eis que de competência absoluta, conforme determina o artigo 80 do Estatuto do Idoso.

Alega, ainda, que no contrato celebrado entre as partes, a vontade expressa foi unilateral, pois não houve discussão de cláusulas conforme os contratos tradicionais bilaterais, não sendo possibilitado ao agravante a modificação de qualquer cláusula, configurando, portanto, um contrato de adesão.

Finaliza requerendo o processamento do recurso de agravo interno, e caso não haja retratação por parte desta relatora, seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de que seja conhecido e provido.

Em contrarrazões (fls.216/223), o agravado manifestou-se pelo improvimento do agravo interno.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Ab initio
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, recebo o presente agravo interno.

Cinge-se a controvérsia sobre a decisão monocrática de minha lavra (fls.205/206v), que deu provimento ao recurso da ora agravada, reformando a decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de Belém que rejeitou a exceção de incompetência, processo nº. 0057867-71.2011.8.14.0301.

A insurgência recursal da Agravante se funda, basicamente, nas alegações que o foro de domicílio do autor, em se tratando de idoso, não pode ser modificado, pois trata-se de competência absoluta, conforme determina o artigo 80 do Estatuto do Idoso.

Sustenta, ainda, que o contrato celebrado entre as partes é de adesão.
Razão não assiste ao agravante. Explico.
Primeiramente, ressalto que a relação jurídica havida entre as partes é o próprio objetivo social da Ré/Excipiente, concernente ao oferecimento aos seus cotistas a máxima valorização patrimonial possível (art. 2º, do Estatuto Social), ou seja, a relação jurídica é regulada através de um estatuto, sendo o objeto deste um clube de investimentos.

No referido estatuto, foi estipulado que para a resolução de eventuais litígios que se refiram a direitos ou a obrigações decorrentes do referido estatuto, seria eleito o foro da comarca do Rio de Janeiro (art. 55 do Estatuto do Clube de Investimento dos Empregados da Vale - INVESTVALE às fls. 78 destes autos).
É cediço que as disposições contratadas são estipuladas para serem cumpridas, não se admitindo a intervenção no acordo de vontades, inclusive diante da Súmula 335 do STF, que estabelece ser
¿válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato¿.
Ademais, o agravante ao ingressar no INVESTVALE, o fez com o prévio conhecimento técnico, jurídico e econômico de seu estatuto, pelo que a aceitação mútua e expressa da cláusula que consta como foro de eleição a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, não deve ser desconsiderada, pois decorreu da vontade manifestada pelos próprios cotistas/participantes.

A jurisprudência não discrepa, in
verbis
:
¿Agravo de Instrumento Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Buriticupu-MA Relação de consumo afastada Contrato de franquia Permanência da cláusula de Foro de eleição Art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF Competência relativa que não pode ser declinada de ofício Art. 64, do CPC e Súmula 33 do STJ Decisão reformada - Recurso PROVIDO¿ (TJSP Agravo de Instrumento nº 2213417-12.2017.8.26.0000 Comarca: Barueri 34ª Câmara de Direito Privado Relator: L.G. COSTA WAGNER Data do Julgamento: 11/04/2018).

Ainda:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Eleição de foro. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade e de efetiva dificuldade de defesa ou acesso ao Judiciário. Circunstâncias que não se encontram presentes no caso. Súmula 335 do Colendo STF. Decisão modificada. Recurso provido¿ (TJSP Agravo de Instrumento nº 2021498-94.2018.8.26.0000 21ª Câmara de Direito Privado Relator: SILVEIRA PAULILO Data do Julgamento: 04/04/2018).
¿Ação declaratória de nulidade de título de crédito. Exceção de incompetência. Cabimento do recurso de agravo, ainda que a matéria não esteja prevista, expressamente, no artigo 1.015, do CPC. Apreciação posterior da questão poderia implicar em prejuízo ao processo. Recurso conhecido. Cláusula de foro de eleição prevalece sobre o local de protesto do título. Exegese do artigo 63 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido¿ (TJSP Agravo de Instrumento nº 2207545-16.2017.8.26.0000 Comarca: Barueri 13ª Câmara de Direito Privado Relator
:
CAUDURO PADIM Data do Julgamento: 04/04/2018).
Assim, como na presente espécie, o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, consoante consta do artigo 55 do Estatuto aceito pelos cotistas, é o competente para dirimir eventual controvérsia instalada, e diante da pacificada jurisprudência a respeito da matéria, a
r.
decisão deve ser mantida.

No tocante à alegada aplicação do art. 80 do Estatuto do Idoso, que trata da competência absoluta do foro do domicílio do idoso, tenho que é inaplicável ao caso.

Como cediço, o referido artigo 80 está inserto no Capítulo III do Estatuto do Idoso, que versa sobre a Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos. Senão vejamos:
CAPÍTULO III
Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos
Art. 78.

As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.
Art. 79.

Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de:
I - acesso às ações e serviços de saúde;
II - atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante;
III - atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa;
IV - serviço de assistência social visando ao amparo do idoso.
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei.
Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

No caso dos autos, por se tratar de ação de indenização por danos materiais e danos morais, não se enquadra nas hipóteses em que o foro competente para apreciar a demanda é o do seu domicílio, uma vez que a regra só é aplicada quando se tratar de causas que visam à proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, nos termos do art. 80 do Estatuto do Idoso.

Deste modo, considerando que a demanda versa sobre direito patrimonial, individual e disponível, é inaplicável a regra do art. 80 do Estatuto do Idoso.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA ALIMENTADA.
1. O domicílio do idoso é o foro competente para as causas que visam à proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, nos termos do art. 80 do Estatuto do Idoso.
2. No caso, a exoneração de alimentos não se enquadra na categoria de interesses difusos, de coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, incidindo, pois, a regra contida no inciso II do art. 100 do CPC, sendo competente o foro do domicílio da alimentada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053453536, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 16/05/2013)
Desse modo, não tendo o agravante apresentado novos argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente lançado, impõe-se a manutenção da decisão proferida monocraticamente às fls.205/206v, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, desconstituindo a decisão proferida em primeira instância e ordenou a remessa dos autos ao Juízo do Rio de Janeiro/RJ, nos termos dos fundamentos esposados no decorrer da presente análise .
Isto Posto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática de fls. 205/206. .

É como voto.
Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora